Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATENDIMENTO AO ALUNO COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. DIPLOMAÇÃO DUPLA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar o avanço escolar sem desempenho satisfatório do aluno, especialmente nas matérias exigidas pelo currículo estrangeiro. Omissão da instituição a depender de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento não provido e julgado prejudicado o agravo interno.